Tribunal: TJSP
Processo: 2209860-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou, para fins de avaliação do imóvel, a juntada de declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitários. Irresignação. Recurso intempestivo. Petição de fls. 300/326 dos autos de origem se prestam a um verdadeiro pedido de reconsideração da decisão de fls. 295, vez que a parte intentou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou, para fins de avaliação do imóvel, a juntada de declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitários. Irresignação. Recurso intempestivo. Petição de fls. 300/326 dos autos de origem se prestam a um verdadeiro pedido de reconsideração da decisão de fls. 295, vez que a parte intentou a modificação da decisão dirigindo-se ao mesmo juízo. Contagem do lapso não pode ser feita a partir da deliberação do pedido de reconsideração. Precedentes. Recurso não conhecido.